Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
I - APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ENTREGUE COM DEFEITOS DE CONTRUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA PELO CONDOMÍNIO AUTOR QUANTO A ESSE PONTO.
II - RECURSO MANEJADO COM PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECADÊNCIA. ANTECEDENTE LÓGICO QUE INVIABILIZA O EXAME DE MÉRITO DA LIDE E IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PERÍCIA NÃO VALORADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. ATIVIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSIDERADA EM FACE DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. PEDIDO QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
III - MÉRITO. III.1 - OBJEÇÃO SUBSTANCIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA APRESENTADA PELA DEFESA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO MAGISTRADO AO FUNDAMENTO DE QUE SE CONFUNDIRIA COM O MÉRITO DA LIDE. FALTA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES CONTRA A DETERMINAÇÃO PARA POSTERGAR A DECISÃO QUANTO A MATÉIRA QUE ENCOBRIRIA A EFICÁCIA DE PRETENSÃO DEDUZIDA QUANTO A UM ÚNICO OBJETO LITIGIOSO. INÉRCIA QUE PROPICIOU A REALIZAÇÃO DE INTENSA E CUSTOSA ATIVIDADE PROBATÓRIA. PROVAS NÃO CONSIDERADAS, INCLUSIVE A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO, PORQUE ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. EXAME DE MÉRITO IMPOSSIBILITADO. ÚNICO DIREITO VINDICADO AO CONSERTO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO NÃO EXAMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A OBRIGAÇÃO DE FAZER SOMENTE POSTULADA, MAS NÃO RECONHECIDA PROCEDENTE, EM PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO FORMULADO NA EXORDIAL. ART. 499 CPC. APLICAÇÃO POSSÍVEL AO PROCESSO EXECUTIVO. TUTELA PELO EQUIVALENTE. NÃO CABIMENTO DADA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO INADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL. III. 2 - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO INADMISSÍVEL À SEARA DO DIREITO MATERIAL EM QUE INSERIDO O PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR PARA RECONHECIMENTO DE DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. III.3 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESPESAS COM ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE VENCEDORA. GASTOS NÃO INDICADOS NEM COMPROVADOS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A empresa ré, ao apresentar defesa baseada em objeção substancial de mérito de decadência, opôs à pretensão inicial defesa de mérito que visa a negar a tutela judicial postulada. Reconhecido procedente esse interesse de encobrir a eficácia da pretensão deduzida pelo autor, a qual tem objeto litigioso único, desnecessário se mostrou formar o convencimento do magistrado quanto às alegações de fato aduzidas pelas partes. Provas produzidas, inclusive pericial, mas não submetidas a exame do magistrado de primeira instância, uma vez que o acolhimento da questão prejudicial de mérito de decadência afastou a condição processual de examiná-las para fixar os fatos e conferir ao juízo a certeza necessária para decidir a lide. Contexto em que configura inovação recursal a questão atinente à homologação do laudo pericial porque acolhida a prejudicial de mérito antes de ser levado o tema da valoração da perícia a exame do juízo de origem. Parcial juízo de admissibilidade do recurso firmado.
2. Não tem cabimento a consideração pelo Poder Judiciário da obrigação de pagar quando a peça vestibular traz somente pedido de condenação em obrigação de fazer, especialmente porque para o caso concreto, tendo em conta o reconhecimento da prejudicial de mérito de decadência, sequer houve exame de mérito quanto à procedência da postulada tutela específica postulada. Não se trata, portanto, de determinar providências necessárias a assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento, pois a permissão legal assim estabelecida pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido inicial e, na hipótese sub judice, exame de mérito não houve. Princípio da adstrição ou correlação. Art. 492 do CPC. Postulado segundo o qual o juízo está limitado objetivamente aos pedidos e as causas de pedir formuladas na inicial.
2.1. Art. 499 do CPC. Comando normativo que não autoriza a pretendida conversão do pedido de condenação em obrigação de fazer em pedido de condenação em obrigação de pagar. Regra própria ao processo executivo, motivo pelo qual tem aplicação quando em execução título judicial certificador de tutela específica e serve a garantir, ao menos, como antes afirmado, resultado prático equivalente. Hipótese não verificada no caso concreto.
3. Princípio da fungibilidade. Ordenação consagrada pelo direito processual, uma vez que atinente a aspectos processuais da demanda e com aplicação condicionada ao atendimento de requisitos específicos. Para o direito material, aquele relativo aos direitos conferidos aos indivíduos, importa a relação subjetiva concernente ao interesse primário – no caso, o direito ao recebimento da obra em condições adequadas -, não o instrumento a ser necessariamente formado quando imprescindível a instauração de processo judicial para resolução de conflito instaurado pela verificação de vícios/defeitos de construção. Não tem cabimento, portanto, a pretendida fungibilidade de pedidos, os quais são relativos a direito material.
4. O art. 82, §2o, do CPC. Ônus da sucumbência. Imposição legal ao vencido de arcar com as despesas que o vencedor antecipou, incluindo-se, por força do art. 84 do CPC, as despesas com o assistente técnico. Não havendo indicação dos valores despendidos com os assistentes técnicos pela parte vencedora nem comprovação dos gastos efetivamente realizados, mister a apuração do valor devido em liquidação de sentença.
4.1. Situação concreta em que, verdadeiramente, consideradas as peculiaridades do caso concreto, maior justiça haveria se cada uma das partes arcasse com os gastos que tiveram com seus respectivos assistentes técnicos, especialmente porque, ao cabo, a prova pericial realizada sequer foi considerada para resolução da lide. Razoabilidade e justiça haveria na imputação a cada litigante desse ônus. Entrementes, inexistindo espaço no direito legislado para assim proceder, deve a parte vencida, por força da sucumbência, suportar também essa despesa.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.